Tribunal: CARF
Processo: 10980.907937/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.907937/2015-60
ACÓRDÃO
1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 80, No 143 E No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020).

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no
143 e no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 16064.51930.260314.1.3.03-1237, em 26.03.2014, e-fls. 06-15,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$80.894,97 do ano-calendário de 2013 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-05:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Económico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP,
consta contribuição social a pagar.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
3
Valor original do saldo negativo informado no PERIDCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 80.894,97
Valor da contribuição social a pagar na DIPJ: R$ 81.334,47
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PERIDCOMP:
16064.51930.260314.1.3.03-1237
31508.73105.250614.1.3.03-0198
32011.60719.170914.1.7.03-4402
18451.32286.170914.1.7.03-9080
30078.83226.170914.1.7.03-6423 [...]
Enquadramento Legal: parágrafo 10 do art. 60 e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
40 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/09 no 109-002.781, de 02.11.2020, e-fls. 210-218:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
RETIFICAÇÃO. CANCELAMENTO. PER/DCOMP.
A retificação ou o cancelamento do PER/DCOMP somente é possível na hipótese
de inexatidões materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na
legislação tributária vigente e somente para as declarações ainda pendentes de
decisão administrativa na data da sua apresentação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste
norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo
administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da
Receita Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto no
70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais vigentes.
Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
4
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 15.02.2021, e-fl. 219, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.03.2021, e-fls. 221-243, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
2. Em breve histórico processual, cumpre rememorar que a Recorrente enviou à
Secretaria da Receita Federal, em 25/08/2014, a declaração de compensação
registrada sob no 16064.51930.260314.1.3.03-1237, no valor total de R$ 3.459,32,
no âmbito da qual informou como tipo de crédito “Saldo Negativo de CSLL”,
referente ao exercício 2014, ano-calendário 2013.
O mesmo crédito de Saldo Negativo de CSLL foi utilizado em outras quatro
declarações de compensação: PER/DCOMPs nos 31508.73105.250614.1.3.03-0198
(R$
42.851,66),
32011.60719.170914.1.7.03-4402
(R$
536,23),
18451.32286.170914.1.7.03-9080 (R$ 29.306,19), 30078.83226.170914.1.7.03-
6423 (R$ 7.550,03).
Examinando as referidas declarações de compensação, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba, por meio de despacho eletrônico, entendeu por
bem não as homologar [...]
Ou seja, como não confirmou a existência de saldo negativo da CSLL em DIPJ, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Curitiba entendeu inexistir crédito
passível de aproveitamento, intimando, por outro lado, a Contribuinte para
promover o pagamento dos débitos objeto dos PER/DCOMPs, com os
correspondentes encargos legais.
Não concordando com o entendimento da autoridade administrativa, a
Contribuinte
interpôs
a
respectiva
manifestação
de
inconformidade,
demonstrando a existência do seu direito creditório (comprovando-o com DIPJ-
Retificadora, DCTF’s, DARF’s, DCOMP’s de estimativas compensadas e informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras,), bem como esclarecendo a
origem do crédito.
Ocorre que, ao considerar não homologadas as compensações objeto da
manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido acabou olvidando-se das
provas dos autos e da realidade fática que circunscreve o caso concreto, e
apoiando-se em razões de natureza eminentemente formal, inaplicáveis ao caso,
as quais, portanto, não se justificam.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
5
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
3. Importante esclarecer, desde logo, que o cerne da questão não é, nem nunca
foi, a existência de Saldo Negativo de CSLL para o ano-calendário de 2013, mas as
divergências havidas no valor do crédito informado em DIPJ e PER/DCOMP. [...]
Como se vê, muito embora os Eminentes Julgadores de primeira instância tenham
reconhecido que existe crédito informado em DIPJ, o mesmo acaba por rejeitar as
compensações pretendidas, sob a premissa de que a divergência entre os valores
informados em PER/DCOMP e DIPJ impediria a sua homologação, bem como
eventuais equívocos no preenchimento da declaração de compensação não
poderiam ser corrigidos/justificados.
Tudo está relacionado, pois, com a forma de apresentação das declarações de
compensação, e não com a existência do crédito (conteúdo).
Data venia, v. acórdão recorrido olvida-se de que, independentemente de
eventual equívoco no preenchimento da PER/DCOMP e da DIPJ-Original, o fato é
que o direito creditório está comprovado, não podendo a Recorrente ser
prejudicada com a indevida subtração do seu crédito, por questões meramente
formais, razão pela merece ser revisto por esse Eg. Colegiado.
Ao considerar não homologadas as compensações objeto da manifestação de
inconformidade, o v. acórdão recorrido acabou olvidando-se de que, apesar do
equívoco nas informações do crédito pleiteado (na DIPJ e na PER/DCOMP), a
Contribuinte efetivamente apurou Saldo Negativo para o ano-calendário de 2013.
E, mediante os esclarecimentos e documentos trazidos com a manifestação de
inconformidade, a origem do crédito restou detalhadamente demonstrada, com a
devida comprovação da existência do direito creditório pleiteado, sendo
despropositado exigir qualquer outro tipo de comprovação por parte da
Contribuinte, muito menos justificar a negativa de reconhecimento do crédito à
aspectos restritamente formais (ajustes em PER/DCOMP x DIPJ).
In casu, embora o preenchimento das declarações de compensação não tenha
sido absolutamente perfeito quanto às informações relacionadas ao crédito, é
certo, por outro lado, a finalidade da norma que prevê a compensação foi
atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à realidade da
situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do processo
administrativo (v.g. LEGALIDADE, INFORMALISMO/FORMALISMO MODERADO,
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE e VERDADE MATERIAL).
Diante disso, constatando a inconsistência entre o crédito indicado na declaração
de compensação/DIPJ (erro material de preenchimento), a autoridade
administrativa, em observância aos princípios acima indicados deveria ter
determinado a realização de diligência fiscal apta a verificar o quantum debeatur,
ou, ao menos, homologado as compensações até o limite do menor Saldo
Negativo informado, constante na declaração de rendimentos retificadora (R$
79.017,34), e não partido para o extremo de rejeitá-las.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
6
Ainda mais em situação como a presente, em que a eventual divergência
inicialmente havida restou superada com as informações prestadas pela
Contribuinte em sede de manifestação de conformidade, especialmente com
robusta prova documental (sequer examinadas!!), Oportuno destacar, uma vez
mais, que a Recorrente juntou à sua manifestação de inconformidade os
documentos que justificam a origem do direito creditório, inclusive os
comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e os comprovantes
de pagamento das estimativas da CSLL.
A decisão recorrida não infirma a veracidade de tais elementos de prova, sequer
adentra no mérito da matéria probatória, limitando-se a rejeitar as compensações
pelas divergências constatadas entre a DIPJ-Original, a DIPJ-Retificadora e os
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito, o que é um absurdo!
Ora, se o próprio acórdão da DRJ09 reconhece que existem elementos de provas
trazidos pelo Contribuinte (embora, no seu ponto de vista, insuficientes), com
todo o respeito, deveriam os doutos julgadores originários ter convertido o feito
em diligência, a fim de averiguar tais informações, fazendo prevalecer a VERDADE
MATERIAL em que se fundamenta o desenvolvimento válido do processo
administrativo-fiscal.
A própria legislação de regência da matéria assegura à autoridade administrativa
o PODER/DEVER de condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de
outros elementos ou à realização de diligência fiscal, tudo a fim de garantir a
adequada análise (verdade material) do direito invocado pelos contribuintes.
Nesse sentido, o art. 161 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 dispõe: [...].
A redação do referido dispositivo é corroborada pelo art. 65 da Instrução
Normativa RFB no 900/08, vigente à época em que foi proferido o despacho
decisório inicial [...].
Como se vê, mesmo após os elementos de prova produzidos pela Contribuinte,
persistindo dúvida quanto à informação do direito creditório ou inexatidão das
informações prestadas, a autoridade julgadora deveria ter diligenciado no sentido
de verificar o efetivo crédito a que faz jus a Contribuinte, inclusive a apuração do
lucro tributável para o ano de 2013, com a recomposição do Saldo Negativo.
A r. decisão recorrida afirma ainda que seria necessário o esclarecimento acerca
dos dados que foram retificados na DIPJ, porém, contraditoriamente, não
diligenciou nesse sentido, partindo para a solução mais simplista e rigorosa de
rejeitar as compensações.
E nem se alegue, como faz a decisão recorrida, que mesmo que comprovadas as
retenções e pagamentos glosados, acaso haja divergência com as informações
prestadas na composição do crédito em PER/DFCOMP, deve ser não homologada
a compensação do Saldo Negativo, “não sendo possível a aplicação do princípio
da verdade material”.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
7
Observe-se que o r. decisum a quo apega-se em perspectiva estritamente formal
para defender que, ainda que comprovada a existência das parcelas que
compõem a formação do Saldo Negativo, o valor estaria limitado ao correto
cruzamento de dados com a PER/DCOMP, pois não seria possível substituir a
vontade do contribuinte, expressa na indicação das retenções contida no citado
documento.
Ora, se o rigor formal devesse imperar no âmbito dos processos de restituição ou
compensação, não haveria razão de ser para a previsão de diligência fiscal trazida
pelas IN/RFB nos 900/08 e 1.717/17 (arts. 65 e 161, respectivamente).
Destaque-se, no mesmo sentido dos argumentos supra, o disposto no Parecer
Normativo RFB/COSIT no 2/2015, que corrobora o poder/dever da autoridade
julgadora em diligenciar, afirmando que, após a manifestação de inconformidade,
“a DRJ poderá baixar em diligência à DRF”.
Contudo, in casu, mesmo havendo consistentes provas/indícios juntados aos
autos, o acórdão recorrido deixou de examinar a documentação apresentada,
entendendo que, diante da “falta de esclarecimentos em relação aos dados da
DIPJ que foram retificados e da falta de convergência entre a DIPJ retificadora e o
pedido de compensação”, a não homologação das compensações deveria ser
mantido.
Ora, olvidando-se dos robustos elementos de prova (que sequer foram
examinados!) e, ao invés de baixar o feito em diligência, na forma prevista na
legislação para sanar as suas dúvidas quanto à formação do crédito, optou-se pela
solução mais rigorosa e simplista de indeferir a compensação.
É sabido que, dada a complexidade do Sistema Tributário Nacional, e as
infindáveis obrigações acessórias impostas aos contribuintes, não raramente os
pedidos de restituição/compensação carecem de detida verificação por parte da
Receita Federal, como forma de propiciar a devida demonstração do direito
creditório invocado pela parte. [...]
In casu, tendo o Contribuinte demonstrado a origem e a existência do direito
creditório, a partir da sua manifestação de inconformidade e dos documentos que
a instruíram, a adequada apreciação da compensação era medida que se
impunha. Contudo, ao invés de diligenciar nesse sentido, averiguando a real
composição do Saldo Negativo da CSLL de 2013, a autoridade administrativa
acabou simplesmente por indeferir as compensações, com base em questões
meramente de forma, e não de conteúdo do crédito.
Data maxima venia, havendo dúvidas pelo julgador de origem no tocante à
consistência do crédito requerido e dos documentos apresentados pela parte,
impunha-se o dever de o mesmo aprofundar a análise das informações prestadas,
diligenciando na busca de outros dados e no próprio exame dos elementos de
provas acostados ao processo (que foram rejeitados pelo v. acórdão, apesar de
comprovarem as retenções sofridas e os recolhimentos da CSLL!).
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
8
Como não o fez, é evidente que o acórdão recorrido deve ser anulado por esse Eg.
Conselho, ao efeito de seja determinada a reapreciação das PER/DCOMPs pela
autoridade competente, com a realização das diligências fiscais pertinentes,
inclusive para o adequado exame da documentação apresentada com a
manifestação de inconformidade (informes, DARF’s, DCTF’s, DCOMP’s de
estimativas compensadas e DIPJs), garantindo, desse modo, a prevalência da
VERDADE MATERIAL sobre o rigorismo formal.
Alternativamente, acaso V. Sas. entendam por bem em não anular a decisão de
primeira instância administrativa, por economia processual, de qualquer modo, o
presente feito deve ser baixado em diligência, como forma de propiciar os
elementos necessários a subsidiar o julgamento do recurso voluntário e à
verificação da verdade material no caso concreto.
Ou seja, mesmo que não se anule o acórdão recorrido (o que se admite apenas a
título de argumentação), a diligência fiscal é medida que se impõe para a devida
apreciação das provas apresentadas desde o início pela Recorrente, sem a qual
não se chegará à correta e justa solução da controvérsia, o que deverá ser
determinado por esse Conselho.
4. DO DIREITO CREDITÓRIO - DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS, RETIDAS E
COMPENSADAS NO PERÍODO – DO DIREITO DE INTEGRAREM A COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO
4.1. E, ainda que assim não fosse (ad argumentandum tantum), quanto ao mérito
da discussão propriamente dito, ao contrário do que restou decidido, as
retenções
e
pagamentos/compensações
de
estimativas
efetivamente
comprovados pela Recorrente devem ser integralmente computados na formação
do Saldo Negativo, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos
formais (eventuais erros de informação em DCOMP/DIPJ).
O v. acórdão recorrido equivoca-se ao afastar a aplicação do princípio da verdade
material no caso concreto, deixando de examinar os elementos de provas que
confirmam a certeza e liquidez do direito creditório da Recorrente
(independentemente de qualquer erro de preenchimento de declarações),
conforme será detalhado na sequência, merecendo provimento o presente
recurso.
Estando adequadamente informado em DIPJ o valor do Saldo Negativo,
confirmado pelos informes de rendimentos e comprovantes de pagamento da
CSLL apresentados pela Recorrente, não subsiste a não homologação das
compensações, o que espera seja reconhecido por esse Eg. Conselho.
4.2. Para que fique demonstrada a origem do crédito, sua certeza e liquidez, são
pertinentes os seguintes esclarecimentos:
Consoante já destacado, a não homologação das PER/DCOMPs, pelo despacho
decisório inicial, tem como pressuposto a inexistência do crédito de saldo
negativo de CSLL no ano-calendário de 2013, exercício de 2014.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
9
O auditor fiscal considerou não haver crédito disponível para o referido exercício,
partindo da premissa de que na DIPJ entregue pela Contribuinte não foi formando
saldo negativo, mas sim contribuição a pagar (na ordem de R$ 81.334,47).
Entretanto, como desde a manifestação de inconformidade, apesar de a empresa
ter cometido mero erro material no preenchimento da DIPJ (deixando de incluir
na “Ficha 17” as parcelas que compõem o saldo negativo), a verdade dos fatos é
que o crédito pleiteado existe e é comprovado pela documentação que fora
anexada ao processo (DIPJ-Retificadora, DCTF’s, DARF’s, PER/DCOMP’s, e
Informes de Rendimentos).
A Recorrente informou na PER/DCOMP inicial que o crédito utilizado se referia ao
“Saldo Negativo de CSLL” do ano-calendário 2013, exercício 2014.
No entanto, tal como consignado pelo despacho decisório, a DIPJ/2014 original
apurava um saldo devedor de CSLL a pagar, na ordem de R$ 81.334,47.
Conforme já afirmado acima, essa divergência decorreu de mero equívoco da
Recorrente no preenchimento da declaração de rendimentos, pois deixou de
incluir na “Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” os
valores das retenções, pagamentos e estimativas compensadas passíveis de
dedução do total de contribuição apurada.
Com efeito, diversas parcelas integraram o total utilizado na composição do saldo
negativo, as quais acabaram não sendo informadas, inconsistência esta que
acabou conduzindo a não homologação dos PER/DCOMPs ora em discussão.
Importante observar que, nada obstante o equívoco no preenchimento da DIPJ, a
Recorrente anexou à manifestação de inconformidade documentos suficientes à
comprovação da existência das retenções e das estimativas mensais
recolhidas/compensadas.
Pois bem. Uma vez considerados os valores totais e efetivos das estimativas e das
retenções sofridas pela Recorrente (R$ 137.474,71), fica evidenciado que o
somatório das parcelas de composição do crédito é superior à CSLL devida pela
contribuinte (R$ 58.457,37), diferentemente do que restou consignado pelo
despacho decisório e chancelado pelo v. acórdão ora recorrido.
Ao contrário do que restou decidido, houve, sim, a formação do saldo negativo do
qual se utilizou a Contribuinte nas compensações não homologadas. É fácil
perceber que, diferente do afirmado no despacho decisório, o saldo negativo
pleiteado é apto para a homologação das compensações declaradas.
Como de extrai, o r. despacho decisório acabou não considerando em seu exame
os valores que participaram da formação do saldo negativo da CSLL, e que foram
adequadamente indicados pela Recorrente em seu PER/DCOPMP inicial, com o
que não se pode concordar.
É certo que o saldo negativo de CSLL em comento (exercício 2014), deve levar em
conta todos os valores retidos, compensados e recolhidos pela Recorrente, cujos
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
10
comprovantes (informes, DCTF’s, DARFs, PER/DCOMPs) foram apresentados,
independentemente de eventual equívoco de preenchimento da DIPJ.
Da mesma forma, a própria DIPJ/2014 original, apesar do erro cometido quando
do preenchimento da “Ficha 17”, já consignava na apuração da estimativa de
dez/2013 um saldo negativo de CSLL de -R$ 79.017,34 (cf. “Ficha 16”).
As DCTF’s com a apuração das estimativas também confirmam as informações
constante da “Ficha 16” da DIPJ e comprovam a existência de parcelas de crédito
a serem computadas na formação do saldo negativo em discussão.
Ao contrário do que restou decidido pela DRJ09, não há qualquer irregularidade
formal ou material nos procedimentos compensatórios adotados pela Empresa, o
que também é chancelado pela retificação da DIPJ/2014, com a correta apuração
do saldo negativo pleiteado pela Recorrente.
Tendo em vista documentação apresentada desde a manifestação de
inconformidade, resta configurado o saldo negativo (pela existência de retenções,
pagamentos e compensações de estimativas mensais em montante superior à
contribuição devida no exercício), não há como se afastar o direito creditório da
Recorrente, tampouco como ser mantida a não homologação das compensações
objeto do presente processo.
O v. acórdão recorrido, repita-se, sequer examinou tais provas, apegando-se em
aspectos estritamente formais para manter a negativa de homologação das
compensações, o que espera seja revisto pelo este Eg. CARF/ME.
4.3. Ademais, diferentemente do que restou consignado no v. acórdão a quo, o
fato do crédito indicado no PER/DCOMP (R$ 80.894,97) divergir do Saldo Negativo
informado na DIPJ retificadora (R$ 79.017,34), não induz ao indeferimento das
compensações.
Com efeito, no cruzamento de dados entre PER/DCOMP e DIPJ, observadas
inconsistências entre as informações prestadas pela Recorrente, caso a
autoridade administrativa entenda por não determinar a realização de diligência
fiscal, deve, por consequência lógica, homologar o pleito até o limite do menor
valor de crédito informado.
Constatada a divergência de valores, a posição mais conservadora a ser adotada é
o reconhecimento do crédito pela menor quantia declarada, em PER/DCOMP ou
DIPJ, não havendo qualquer prejuízo à Administração em assim proceder.
Na hipótese, enquanto o PER/DCOMP indica o crédito de R$ 80.894,97, a DIPJ
informa o Saldo Negativo de CSLL no total de R$ 79.017,34. Sendo o valor da DIPJ
inferior o montante pleiteado, bem como se tratando de declaração retificadora
transmitida posteriormente à compensação, inexiste qualquer óbice ao
reconhecimento desse crédito.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
11
Ademais, havendo retificação de DIPJ, a nova declaração se sobrepõe às
informações originais, devendo sobre elas prevalecer, inclusive para fins de
restituição/compensação.
A Instrução Normativa SRF no 166/1999 (vigente à época dos fatos geradores), em
seu art. 1o, disciplina a retificação da DIPJ [...].
Se a declaração de rendimentos retificadora substitui integralmente as
informações anteriormente prestadas ao Fisco, por certo que não se pode falar
em instabilidade de crédito devidamente declarado, uma vez que sempre
prevalecerá o último valor reconhecido pelo Contribuinte.
Assim, esse é o crédito passível de restituição/compensação pela Empresa, o qual
somente poderá ser desconsiderado se a sua existência não for confirmada em
detida apreciação por parte da fiscalização.
Como, in casu, não se nega a efetiva existência do crédito indicado na última DIPJ
(mas apenas a divergência entre o mesmo e o PER/DCOMP), a única conclusão
plausível é a de que se impunha, ao menos, a homologação das compensações
até o limite de crédito de R$ 79.017,34.
Para subsídio, corroborando a consistência das informações prestadas pela
Recorrente, segue o comparativo do cálculo da CSLL nas duas DIPJ, original e
retificadora [...]
Como se extrai, além da inclusão das parcelas que compõem o saldo negativo (na
“Ficha 17”), a DIPJ-Retificadora ajustou as seguintes informações na apuração da
CSLL:
- Adições: inclusão de valores, aumentando a base de cálculo - Base negativa de
período anterior: na original não contava, por equívoco. Por esses motivos que a
base da CSLL foi alterada de R$ 903.716,28 para R$ 649.526,32 (cf.
demonstrativos e documentos anexos).
Nesse contexto, verifica-se quais as razões levaram a Recorrente a proceder à
retificação de sua DIPJ, evidenciando a boa-fé da Contribuinte em prestar
informações corretas à Receita Federal.
As planilhas anexas bem demonstram a adequada formação do direito creditório
requerido, sendo inquestionável a sua existência.
Portanto, estando adequadamente informado em DIPJ o valor do Saldo Negativo,
ainda que em valor inferior ao montante inicialmente pleiteado, não subsiste a
não homologação das compensações, o que espera seja reconhecido por esse Eg.
Conselho.
4.4. Logo, os motivos que levaram à não homologação das compensações, não
prosperam.
À toda prova, a documentação já constante dos autos (especialmente os informes
de rendimentos e os comprovantes de pagamento/compensação), corroborada
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
12
pelos esclarecimentos supra, permitem concluir que as retenções e estimativas
mensais indicadas pelas Recorrente existem e são aptas à formação do crédito de
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2013.
O Saldo Negativo da CSLL em comento deve levar em conta todas as retenções
sofridas
e
pagamentos/compensações
efetuados
pela
Contribuinte,
independentemente de eventual imprecisão na sua confirmação pelo sistema de
cobrança da Receita Federal ou do erro material no preenchimento da sua
DCOMP ou DIPJ.
Comprovadas as retenções e as estimativas pagas/compensadas, pelos informes
de rendimentos e comprovantes já anexados, não deve a Recorrente ser
penalizada com a indevida rejeição do seu direito creditório, por mero erro formal
no cumprimento de uma obrigação acessória.
Como isso não restou adequadamente observado pela DRJ09, é certo que a
conclusão pela inexistência/falta de comprovação do crédito pleiteado no
presente processo merece ser revista por esse Eg. Conselho, ao efeito de que o
exame do direito creditório seja levado a efeito à luz da realidade dos fatos e a
partir da legislação de regência, que certamente conduzirão à homologação
integral das PER/DCOMPs.
Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade,
corroborados pelos ora anexados, são provas cabais da certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado, derruindo por completo a argumentação do v.
acórdão recorrido em sentido contrário.
Reprise-se que o v. acórdão de origem não teceu uma linha sequer para infirmar
as provas já acostadas aos autos, restringindo-se negar a compensações por
aspectos meramente de forma.
Com todo respeito, tal entendimento é equivocado, pois, como acima
demonstrado, os documentos acostados à manifestação de inconformidade
(corroborados pelas informações e demonstrativos ora colacionados) confirmam
a origem e a existência do direito creditório em discussão.
Portanto, não há como prevalecer a não homologação das PER/DCOMPs,
restando demonstrada a existência e a suficiência do crédito aproveitado pela
Recorrente. [...]
Portanto, a jurisprudência administrativa confirma a procedência das alegações
desenvolvidas desde a presente manifestação de inconformidade, impondo o seu
acolhimento, com a consequente homologação da compensação por esse d.
Colegiado.
Ora, comprovada a existência do direito creditório pleiteado, notadamente pelos
informes de rendimentos e comprovantes de pagamento/compensação das
estimativas de CSLL, impõe-se a homologação integral das compensações
pretendidas.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
13
5. Por fim, não se pode perder de vista que meros erros materiais no
preenchimento da DIPJ ou do PER/DCOMP não podem culminar na negativa do
direito creditório da Empresa, já que a finalidade da norma que prevê a
compensação foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano
superior à realidade da situação, em face da observância de diversos princípios
norteadores do processo administrativo.
Depreende-se do despacho decisório que a negativa de homologação das
compensações decorre do entendimento da auditoria fiscal de que, enquanto o
PER/DCOMP indicaria saldo negativo passível de compensação, a DIPJ respectiva
teria apurado CSLL a pagar no exercício.
Contudo, repita-se, esse entendimento decorre do equívoco cometido pela
Recorrente quando do preenchimento da DIPJ, erro material que já foi sanado
pela retificação da referida declaração, sendo que a apuração constante da
declaração retificadora é corroborada pelos documentos acostados à presente
manifestação da inconformidade e que confirmam a higidez do direito creditório
em debate.
Outrossim, como se extrai da leitura do v. acórdão recorrido, a manutenção do
indeferimento dessa pretensão da Recorrente foi motivada pelo fato do crédito
indicado no PER/DCOMP divergir do montante informado em DIPJ-Retificadora.
Ora, é certo que meras questões formais, como o equívoco no preenchimento de
declarações não possuem o condão de afastar a efetiva existência do crédito,
tampouco motivar o indeferimento da compensação, sendo oportunizado ao
contribuinte a possibilidade de comprovação do crédito por quaisquer meios de
prova em direito admitidos, inclusive pela retificação de declarações (cf.
recentemente chancelado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 28 de
agosto de 2015)Jamais meros erros materiais devem culminar na negativa do
direito creditório, ainda mais em casos como o presente, em que o equívoco já
restou sanado pela transmissão de declaração retificadora. O simples erro
(material) na indicação precisa do crédito aproveitado pela Recorrente não pode
prejudicar a compensação efetivamente realizada, devendo prevalecer a verdade
dos fatos sobre os requisitos formais.
Com efeito, a observância ao disposto no caput, do art. 74, da Lei no 9.430/96,
combinado com os §§ 1o e 2o, aliada aos PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO
INFORMALISMO (OU DO FORMALISMO MODERADO), DA PROPORCIONALIDADE,
DA RAZOABILIDADE E DA VERDADE MATERIAL (arts. 5o e 37, da CF/88),
demonstram que a não homologação das compensações revela rigor formal
extremado da administração, incompatível com o caso concreto.
Vale destacar, ainda, que a decisão recorrida não demonstrou nenhum tipo de
prejuízo para a administração com a homologação da compensação. Até porque,
pré-juízo não há!
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
14
Na verdade, a Contribuinte não deixou de propiciar à autoridade administrativa as
informações necessárias ao conhecimento da existência de diversas obrigações
tributárias suas, quando enviou eletronicamente o PER/DCOMP (o que demonstra
a relevância do comportamento do contribuinte), de modo que a eventual
imperfeição relacionada à forma de entrega da declaração não pode contaminar o
próprio direito.
A propósito, esse Eg. Conselho vem, de forma pacífica e reiterada, reconhecendo
que deve prevalecer a verdade material sobre a formal, bem como dado
aplicabilidade, em casos como o presente, ao princípio do formalismo moderado.
[...]
Nessa linha de pensamento, conclui-se que a verdade material não pode ser
mitigada em face de mero erro formal nas informações prestadas, já que a
existência do crédito pleiteado resta amplamente demonstrada, o que se espera
seja reconhecido, com a reforma do r. acórdão recorrido.
Diante dos esclarecimentos supra, verifica-se a incontestável existência do crédito
de Saldo Negativo de CSLL aproveitado pela Recorrente, e a necessidade de
homologação das compensações pretendidas.
6. Destarte, oportuno destacar que o acolhimento da pretensão da Contribuinte
não visa reduzir valores por si devidos, mas, sim, fazer prevalecer a verdade
material, evitando que lhe sejam impostas cobranças indevidas, calcadas em
meros erros de preenchimento de declarações. [...]
A afirmação do v. acórdão de que o princípio da verdade material não se aplica à
hipótese não prospera, uma vez que, como amplamente demonstrado, meros
erro de preenchimento de declaração não podem prejudicar a compensação
tributária.
Desse modo, uma vez que a não homologação das compensações se fundamenta
em questões meramente formais, sem levar em conta a realidade fática que
circunscreve o presente processo administrativo, a reforma do v. acórdão
recorrido é medida que se impõe.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
7. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que
seja procedida à diligência fiscal necessária à solução da controvérsia.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito em
diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
15
de que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente, homologando
integralmente a compensação declarada, nos termos da fundamentação antes
deduzida.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
16
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
17
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
18
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
19
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
20
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado sobre a receita
pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de
energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ, de 1,0%
de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado sobre a receita
pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de
energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 4,80% de IRPJ, de
1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, os pagamentos de estimativas e as estimativas compensadas de acordo com o
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
21
acervo fático-probatório composto de DARF, Per/DComp e Informes de Rendimentos referentes a
ano-calendário de 2013, e-fls. 173-203 e 336-347.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
22
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em
que se baseiam com exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A
peça de defesa deve ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das
matérias suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de impugnação. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no curso do
processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham
correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
23
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador de que os autos devem retornar à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.756 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907937/2015-60
24
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 387
DF CARF MF
Original